Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-83.2021.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE. A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do tráfico de drogas pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Absolvição mantida. Recurso não provido.